Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-86.1995.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000265-86.1995.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (APELADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (APELADO), HIURY DE ANDRADE - CPF: 061.168.021-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como IVONI FUSTER CORBY SOLER - CPF: 541.171.278-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

As alterações inseridas pela Lei nº. 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garça, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
OSWALDO SOLER e
ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA, reconheceu a 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (id. 227997223).

Inconformado, o Apelante argui que a prescrição intercorrente somente ocorre quando há inércia injustificada do credor, que, mesmo intimado pessoalmente, deixa de se manifestar nos autos após decretação de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, inciso III, § 1º, do CPC.

Afirma que, no caso posto, não houve decisão de suspensão do processo e nem mesmo inércia do credor. Além disso, que no prazo prescricional foi interrompido com a citação válida, na forma do artigo 202 do CC.

Sustenta que é necessário que haja inércia por parte do exequente para reconhecimento do instituto, bem como que abandone o feito sem praticar qualquer andamento processual, o que não é o caso destes autos, pois
o Apelante não agiu com desídia ou inércia, não abandonou o feito e respondeu a todas as intimações do juízo.

Destaca que

prazo de prescrição intercorrente começa a correr após decorrido 1 (um) ano de suspensão do processo, apenas quando o executado não possuir bens penhoráveis, de acordo com o art. 921, § 4º do CPC, vigente à época.

Destaca que que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, motivada pela inércia do credor/exequente,
na prática de atos processuais de sua incumbência
, com a paralisação dos autos por determinado lapso de tempo. E, no entanto, tal
fato não ocorreu neste processo
, pois neste período o Apelante buscou realizar diligências para buscar a satisfação de seu crédito, tanto que ocorreu
até penhora de bens.

Por fim aduz que a prescrição intercorrente depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito
, e, como demonstrado anteriormente,
o credor foi intimado e deu prosseguimento ao feito requerendo penhora de ativos e pesquisas patrimoniais, que não foram analisadas pelo magistrado
.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição, com o prosseguimento do feito executório.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando peço seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente.

Consta que a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi proposta pelo Banco Do Brasil S/A, ora recorrente, contra
OSWALDO SOLER

e

ASSOCIAÇÃO BARRAGARCENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Recorrido, em 17/05/1995, em razão de inadimplência de contrato de Cédula de Crédito Comercial – Capital de Trabalho com recurso do PASEP, firmado em 14/06/1994, nos termos descritos no contrato que acompanha a petição inicial (id. 227996652, pág. 07/18).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 26/06/1995, cujo mandado foi devolvido cumprido em 20/03/1996.

Inexitosa a intimação do arresto, o exequente requereu a suspensão dos autos.

Dos anos de 1998 a 2014 vários foram os deferimentos de pedidos de suspensão do processo, nos termos do artigo 791, II, do CPC/75.

Nos anos seguintes, várias foram os pedidos deferidos de tentativa de penhora
on line
que restaram infrutíferas, razão pela qual sobreveio sentença terminativa, em que se declarou a prescrição intercorrente, proferida em 01/02/2024
,
in verbis
:

“(...)

Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A em face de ASSOCIACAO BARRAGARCENSE DE EDUCACAO E CULTURA e OSWALDO SOLER, tendo como objeto Instrumento de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Hipotecárias e Fidejussórias, firmada entre as partes, no dia 14/06/1994.

2. À fl. 26 do id. 53250382, foi deferida a desistência da ação em relação a Ivone Fuster Corcy Soler, bem como o arresto realizado (fl. 29 do id. 53248574) foi convertido em penhora (fl. 28 – id. 53250382).

3. A executada ABEC – Associação Barragarcense de Educação e Cultura foi intimada, na pessoa do executado Oswaldo Soler, sobre o arresto realizado à fl. 60.

4. O exequente veio aos autos requerer a suspensão do feito em 12/03/1999, em 27/09/2000 e em 13/07/2001 (fls. 63, 69, e 72 - id. 53250382). Após, os autos foram ao arquivo, pela primeira vez, em 22/02/2002, conforme determinação de fl. 73, e prosseguiu sendo, sucessivamente, suspenso e arquivado, sem que o exequente realizasse movimentos expropriatórios, até a data de 12/05/2014, quando o exequente retornou aos autos peticionando pela penhora on-line de aplicações financeiras em nome do executado (fls. 06/07 - id. 53251307).

5. Continuamente, depois de ser intimado a apresentar bens passiveis de penhora (fls. 23 - id. 53251336), o inventariante do Espólio de Oswaldo Soler, Sr. Marcelo Antônio Fuster Soler, cientificou nos autos que a Executada ABEC – Associação Barragarcense de Educação e Cultura não possuía quaisquer bens e apontou, como meio de garantia da execução, os bens que compõe o acervo do espólio do executado Oswaldo Soler, listados no processo de inventário sob os autos de n°. 2466- 26.2010.811.0004.

6. Posteriormente, foi realizada penhora dos imóveis de matrículas nº 40.247 e 40.244, de propriedade do executado Oswaldo Soler, no intuito de satisfazer a execução (fls. 12 do id. 53253252).

7. O laudo de avaliação (fls. 30 do id. 58170937, id. 58170939 e fls. 2/3 do id. 58168889) foi homologado sob a decisão de id. 61111436.

8. Intimado a prosseguir com a execução, o exequente cientifica que as matrículas penhoradas foram canceladas e que os imóveis não se encontram mais em nome dos executados, sendo, portanto, inviável proceder com a expropriação (id. 63900388).

9. Sob o id. 112349684, a parte executada ABEC – Associação Barragarcense de Educação e Cultura, na pessoa do seu representante legal Marcelo Antônio Fuster Soler, peticiona pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente entre as datas de 12/03/2000 e12/05/2014, e da ausência de citação válida da parte executada; assim como a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

10. Em manifestação retro, o exequente impugna a manifestação da parte executada, e requer a penhora dos imóveis de matrícula nº 27.678 do CRI de Diamantino/MT e matrícula nº 21.323 do CRI de Jales/SP, bem como que seja oficiado ao processo nº 0035800- 02.2003.5.15.0080, da Vara da Justiça do Trabalho (SP), Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a cerca de valores pagos a título de indenização aos executados.

11. Após, vieram os autos conclusos.

12. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

13. Como já narrado, embora intimada para se manifestar múltiplas vezes nos autos (fls. 06, 13, 24, 62, 69 - id. 53251301), a parte Exequente não realizou qualquer ato expropriatório efetivo entre as datas de 12/03/1999 e 12/05/2014, razão pela qual o feito foi sucessivamente arquivado, quedando-se inerte por mais de 15 anos.

14. Conforme disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas liquidas. No caso em tela, uma vez que o feito foi suspenso, pela primeira vez, em meados do ano de 1999 e a parte Exequente demonstrou inúmeras vezes a sua desídia em continuar com a presente Execução, sem efetuar quaisquer atos executórios por mais de 15 anos, ficou comprovada a prescrição intercorrente.

15. Nesse sentido encontra-se a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso. na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

DA CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS

16. A preliminar de nulidade da citação aventada pela parte executada não merece prosperar.

17. Com efeito, conforme certidão acostada nos autos (fl. 60 – id. 53250382), a intimação do arresto foi entregue ao executado Oswaldo Soler em 20/03/1996, período em que integrava a diretoria da executada ABEC – Associação Barragarcense de Educação e Cultura, no encargo de Diretor Administrativo (id. 112353709), devendo ser aplicada, in casu, a teoria da aparência. A respeito da aplicação da nominada teoria, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica nulidade do decisum, por afronta aos arts. 371 e 489 do CPC/2015, quando se decide a lide de forma fundamentada, com a explicitação clara e objetiva dos motivos que levaram à conclusão pela validade da citação da pessoa jurídica. 2. É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1385801 SP 2018/0277784-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019) (Destaquei).

18. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

19. Por fim, o acolhimento da prescrição intercorrente não implica em reconhecimento de ônus às partes e, portanto, é incabível a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário

rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. [...] (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

DISPOSITVO

20. Diante do exposto, DECLARO A OCORRÊNCIA da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE com relação ao título de crédito extrajudicial acostado na inicial, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC/2015 e JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

21. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. HONORÁRIOS pelas partes.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Extrai-se que a sentença foi precedida de intimação do Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, o que foi atendido com pleito de penhora por termo nos autos do imóvel vinculado a matrícula nº 27.678 do CRI de Diamantino/MT e matrícula nº 21323 do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Jales, São Paulo. Porém tal requerimento não foi analisado pelo juízo singular.

O ato sentencial reconheceu a prescrição intercorrente devido ao transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, próprio da pretensão executório do título executado, com aplicação do artigo 921, §4º, do CPC/15, introduzido no regramento processual pela Lei nº 14.195, de 2021.

O citado dispositivo processual dispõe que:
“termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
.

Por sua vez, o artigo 14 do CPC estabelece não ser possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

A prescrição intercorrente nos processos executivos anteriores a referida norma processual - artigo 921, § 4º, do CPC - pressupõe inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não se verifica aqui.

Nota-se que o devedor foi devidamente citado e o Recorrente (Exequente) realizou inúmeros pedidos na tentativa de diligenciar busca de patrimônio passível de penhora para satisfação do crédito executado, contando o feito com regular movimento processual, em que pese tramitar há 29 (vinte e nove) anos.

Logo, não se configura a prescrição intercorrente no caso posto, ante a ausência de inércia do credor, Recorrente.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, inclusive deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição.
(N.U 1006022-40.2024.8.11.0000, Relatora: Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – DEVEDOR CITADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (N.U 0002458-35.2014.8.11.0028, Relator: Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4º, 4º-A e 5º, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 –
Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada
– Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (Destaquei)

Portanto, merece reforma a sentença recorrida, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso, interposto pelo Banco do Brasil S/A
, para reformar a sentença,
a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução, no Juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024